Tribunal: TJMT
Processo: 1035481-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035481-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), RUBIA GAMBERO RODRIGUES - CPF: 695.376.151-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1035481-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO: RUBIA GAMBERO RODRIGUES

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –ARRESTO EXECUTIVO ONLINE – CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo via sistema SISBAJUD em ação de execução de título extrajudicial, após diversas tentativas frustradas de citação da executada em diferentes endereços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o deferimento do arresto executivo
online
(via SISBAJUD) quando frustradas as tentativas de citação do executado, sem que tenha havido o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, constitui medida que visa garantir a efetividade da execução quando o executado não é encontrado para citação, diferenciando-se da tutela cautelar de arresto por ser uma medida executiva típica, que dispensa a demonstração de urgência ou perigo de dano.

4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade
online
, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas de citação.

5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação da executada em diferentes endereços, todas infrutíferas, o que demonstra a dificuldade na sua localização para citação pessoal.

6. O arresto executivo não se confunde com uma medida constritiva definitiva, mas sim com uma medida provisória que visa garantir a efetividade da execução, sendo convertida em penhora somente após a efetiva citação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O arresto executivo online via SISBAJUD é cabível quando frustradas as tentativas de citação do executado, sendo prescindível o esgotamento prévio de todos os meios possíveis para sua localização. 2. Para a concessão do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, basta a demonstração de que houve tentativas infrutíferas de localização do executado, em consonância com os princípios da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1000673-83.2024.8.11.0088
, interposta em face de
RUBIA GAMBERO RODRIGUES
, que indeferiu o pedido de arresto executivo via sistema SISBAJUD
(ID. 208202107 dos autos principais)
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o arresto executivo tem fundamento no art. 830 do CPC, que estabelece que, caso o executado não seja encontrado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já definiu, por meio do AgInt no AREsp no 1288367/RS, que uma vez frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade online, sendo prescindível o exaurimento das tentativas de citação.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja deferido o pedido de arresto
on line
via sistema Sisbajud.

Sem pedido de tutela antecipada - ID. n. 322041394.

Informações do juízo singular constante no ID. 324737362.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Na origem, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em face de
RUBIA GAMBERO RODRIGUES,
tendo como fundamento a Cédula de Crédito Bancário no C208324581, emitida em 01/06/2022, no valor de R$ 31.792,25 (trinta e um mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos).

A executada RUBIA GAMBERO RODRIGUES deixou de realizar o pagamento desde a parcela 16/48, vencida em 05/10/2023, o que ocasionou o vencimento antecipado do contrato.

Após o recebimento da inicial em 15/04/2024, “
foram realizadas diversas tentativas de citação da executada nos seguintes endereços: i- Rua Dezesseis, no 148, Bairro Cidade Alta, Aripuanã-MT (certidão negativa em 07/05/2024); ii- Avenida Osmar Demenek, no 604, Centro, Aripuanã-MT (AR devolvido com motivo "não procurado" em 05/09/2024); iii Avenida Osmar Demeneck, no 714, Cidade Alta, Aripuanã-MT (AR devolvido com motivo "não existe o número indicado" em 09/07/2025); iv- Rua das Gérberas, no 474, Jardim Primavera, Sinop-MT (AR devolvido com motivo "destinatário ausente" em 29/06/2025); e v- Rua das Primaveras, no 4638, Jardim Primavera, Sinop-MT (AR devolvido com motivo "destinatário ausente" em 29/06/2025)”
(sic – informações prestadas pelo juízo de primeiro grau. – ID.

324737362).

Diante das tentativas frustradas de citação, a exequente requereu, em 25/08/2025, o arresto cautelar via SISBAJUD nas contas bancárias da executada, com fundamento no art. 854 do CPC, alegando a dificuldade em localizar a devedora.

Em 16/09/2025, sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido, fundamentando que não constava nos autos qualquer diligência da parte exequente no sentido de fornecer novos endereços da devedora, tampouco houve requerimento de pesquisas em sistemas disponíveis ao Judiciário para localização do domicílio da parte, como INFOJUD, RENAJUD, SIEL ou SERASAJUD.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, há que se dar provimento ao recurso.

Isto porque, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, constitui medida que visa garantir a efetividade da execução quando o executado não é encontrado para citação. Diferencia-se da tutela cautelar de arresto (arts. 301 e 305 do CPC) por ser uma medida executiva típica, que dispensa a demonstração de urgência ou perigo de dano.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
frustrada a tentativa de localização do devedor, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line."
(AgRg no AREsp 655.318/RJ).

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 3. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade online, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes. [...]" (STJ - AgInt no AREsp 1956886/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2022, DJe 04/05/2022)

Esta Corte também já se manifestou reiteradamente sobre o tema, adotando o mesmo posicionamento:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO ONLINE ANTES DA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS – SISBAJUD, RENAJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. Se frustradas as tentativas de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto online via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, os quais auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo, em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001134-28.2024.8.110000, Relator MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 09/04/2024)

"EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens e, não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1030737-83.2023.8110000, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 08/04/2024)

No caso em análise, verifica-se que a exequente tentou citar a executada em diversos endereços, todos com resultado negativo: 1. Rua Dezesseis, no 148, Bairro Cidade Alta, Aripuanã-MT (certidão negativa em 07/05/2024) (endereço constante no contrato – ID 149465184 dos autos principais); 2. Avenida Osmar Demenek, no 604, Centro, Aripuanã-MT (AR devolvido com motivo "não procurado" em 05/09/2024); 3. Avenida Osmar Demeneck, no 714, Cidade Alta, Aripuanã-MT (AR devolvido com motivo "não existe o número indicado" em 09/07/2025); 4. Rua das Gérberas, no 474, Jardim Primavera, Sinop-MT (AR devolvido com motivo "destinatário ausente" em 29/06/2025); 5. Rua das Primaveras, no 4638, Jardim Primavera, Sinop-MT (AR devolvido com motivo "destinatário ausente" em 29/06/2025).

Conforme se depreende das certidões juntadas aos autos, a executada não foi localizada em nenhum dos endereços indicados, o que demonstra a dificuldade na sua localização para citação pessoal.

Importante ressaltar que o arresto executivo não se confunde com uma medida constritiva definitiva, mas sim com uma medida provisória que visa garantir a efetividade da execução, sendo convertida em penhora somente após a efetiva citação do executado.

Ademais, como bem destacado pela Ministra Nancy Andrighi no REsp 1822034, citado pela agravante:

"(...) Assim, com o objetivo de garantir a celeridade do processo e a efetividade do resultado da execução, além de estimular a modernização dos atos executórios, revela-se oportuna a manutenção do entendimento firmado por esta Corte de Justiça, nos julgados acima mencionados, que admitem a realização do arresto executivo na modalidade on-line."

Diante disso, absolutamente legítimo o arresto/bloqueio online de valores pela aplicação do já citado artigo 830 do CPC/15, sendo desnecessário o prévio esgotamento de todos os meios possíveis para localização do executado, bastando a frustração das tentativas de citação, o que ocorreu no caso em análise.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar o arresto executivo, conforme pleiteado pela parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025